Tribunal: TJSP
Processo: 1003274-80.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedidos cumulados de cancelamento de anotação em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Declaração de inexistência que é de rigor, já que a Ré que não logrou provar a existência do débito, ônus que lhe incumbia. Injuridicidade da anotação do nome do autor em

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedidos cumulados de cancelamento de anotação em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Declaração de inexistência que é de rigor, já que a Ré que não logrou provar a existência do débito, ônus que lhe incumbia. Injuridicidade da anotação do nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes reconhecida, sendo de rigor o definitivo cancelamento. Dever de indenizar não configurado. Incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência recíproca configurada. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte, com determinação e observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427422
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003274-80.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante ISMAEL
SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação e observação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-80.2018.8.26.0306 -Voto no 75998
2
Ap. 1003274-80.2018.8.26.0306 José Bonifácio 2a V VOTO 75998
Apte.: Ismael Silva dos Santos (Justiça Gratuita).
Apda.: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM
PEDIDOS CUMULADOS DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO EM
CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES E DE INDENIZAÇÃO
DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO
ALTERADA EM PARTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA QUE É DE
RIGOR, JÁ QUE A RÉ QUE NÃO LOGROU PROVAR A EXISTÊNCIA DO
DÉBITO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. INJURIDICIDADE DA ANOTAÇÃO
DO
NOME
DO
AUTOR
EM
CADASTROS
DE
DEVEDORES
INADIMPLENTES RECONHECIDA, SENDO DE RIGOR O DEFINITIVO
CANCELAMENTO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
CONFIGURADA.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO E OBSERVAÇÃO
É apelação contra a sentença a fls. 193/195, que julgou
improcedente demanda declaratória de inexistência de débito, com
pedidos cumulados de cancelamento de anotação do nome do autor em
cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos
morais.
Em seu recurso, bate-se o autor pela procedência da
demanda e alega que a ré não provou a existência do débito que gerou
a anotação de seu nome em cadastros de devedores inadimplentes. Em
consequência, reputa injurídica a mencionada anotação e afirma que
ela gerou prejuízo extrapatrimonial, que deve ser reparado. Rechaça a
aplicação do disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Pede a inversão do resultado.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
No caso em tela, o autor alega que seu nome foi
inserido pela ré no cadastro de inadimplentes em decorrência de dívida
que não reconhece. Nesse contexto, cumpria à credora provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.), visto que o
autor não poderia mesmo provar a ocorrência de fato negativo. E não
poderia fazer prova negativa indefinida. Relembre-se que fatos
constitutivos são aqueles que têm a eficácia não só de constituir a
situação jurídica, como ainda de identificar seus elementos (cf.
Moacyr Amaral Santos, “Comentários ao Código de Processo Civil”,
Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p. 36). Ressalte-se, por oportuno,
que a moderna teoria da prova preconiza a adoção de regra distributiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-80.2018.8.26.0306 -Voto no 75998
3
geral, segundo a qual “Corresponde la carga de probar um hecho a la
parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como
presupuesto necesario, de acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o,
expressada de outra manera, a cada parte le corresponde la carga de
probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra
el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición
procesal” (Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba
Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova
no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A
repartição do ônus da prova deriva, em última análise, do efeito
jurídico que cada parte pretende obter de determinados fatos. Cada
litigante tem o encargo de provar os fatos dos quais depende a
incidência da norma que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas
Rangel, “O Ónus da Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p.
146). E a boa doutrina salienta que tal modelo de distribuição dos ônus
probatórios não afronta o que dispõem os arts. 333 e seguintes do
C.P.C. (cf., Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos
consagram regras gerais, que devem admitir as exceções decorrentes
da norma substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf.
Amaral Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento
também deve ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil.
Então, a ré deveria provar a juridicidade da dívida. E
ela não se desincumbiu desse ônus. A ré alegou que a anotação refere-
se à dívida que lhe foi cedida pela Caixa Econômica Federal
concernente à contrato de uso de cartão de crédito no 000010180491 e
anexou instrumento de cessão de créditos (fls. 150), suposta
comunicação da cessão ao autor (fls. 145/149) e faturas que
comprovariam a existência da dívida cedida (fls. 134/142). Ocorre que
tais documentos não provam a regular contratação entre o autor e o
cedente do crédito.
Em primeiro lugar, porque as cópias de faturas a fls.
134/142 são documentos unilateralmente produzidos e devem ser
rechaçados. A ré não provou a efetiva contratação do cartão de crédito
pelo autor, ônus que lhe incumbia. Ela não juntou qualquer proposta
de adesão ao produto em tela. Relembre-se que, se a ré afirma que se
tornou credora por meio de cessão de crédito, ela deve guardar provas
da efetiva existência da dívida, ou seja, da sua regular assunção pelo
autor. Mas ela se descurou dessa prova no caso presente. Tanto é assim
que a ré postulou a expedição de ofício ao cedente para exibição do
contrato de uso de cartão de crédito supostamente firmado pelo autor
(fls. 192), o que não pode ser admitido. Com efeito, se foi ela quem
providenciou a anotação do nome do autor em cadastros de
inadimplentes, deveria ter prova da existência do respectivo débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-80.2018.8.26.0306 -Voto no 75998
4
Assim, não provada a existência da dívida que a ré
alega que lhe foi cedida por terceiro, é de rigor a declaração de
inexistência do débito que gerou a anotação do nome do autor em
cadastros de devedores inadimplentes, a qual deve ser definitivamente
cancelada. É o que fica determinado.
No entanto, na espécie, não há que se falar em dever
de indenizar, diante da existência de anotação anterior do nome do
autor em cadastros de devedores na data em que efetuada a anotação
impugnada na presente demanda (cf. fls. 14/15 e 143/144). Ressalte-se
que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “Quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido
por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de
proteção ao crédito; dano moral, haverá se comprovado que as
anotações anteriores foram realizadas sem a prévia notificação do
interessado” (Rec. Esp. no 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler,
DJU 27.8.08). Esse entendimento, aliás, foi consolidado com a edição
da Súmula no 385, a qual se amolda perfeitamente ao caso em tela,
verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral quando preexistente legitima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.
Nem mesmo seria o caso de reconhecer o dever
indenizar da ré em razão de possível inexistência de notificação prévia
acerca da anotação. Já se decidiu nesta Câmara reiteradas vezes que
“Tampouco há culpa pela remessa da informação ao órgão de
proteção ao crédito sem prévia notificação. Esse dever não é da
instituição financeira, que se limita a encaminhar os dados, mas do
destinatário (CDC, art. 43, § 2o; Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, Código Civil e legislação civil em vigor, Saraiva, 25a ed., p.
587, nota 2b ao art. 43 do CDC; v. tb. REsp. n. 901.204-RS, STJ, 4a
T., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 24.4.07, in Boletim do
Superior Tribunal de Justiça n. 9/2007, p. 25/26; REsp. n. 831.162-ES,
STJ, 4a T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 3.8.06, in DJU de 21.8.06, p.
265; REsp. n. 285.401-SP, STJ, 4a T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar,
j. 19.4.01, in DJU de 11.6.01, p. 232; v. tb. Apel. n. 384.167-4/8,
TJSP, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Maia da Cunha, j. 27.4.06; Apel.
n. 313.221.4/0-00, TJSP, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco
Loureiro, j. 15.12.05; Apel. n. 209.283-4/9-00, TJSP, 6a Câm. A Dir.
Priv.,
Des.
Rel.
Rubens
Hideo
Arai,
j.
30.9.05;
Apel.
n.
171.082-4/1-00, TJSP, 3a Câm. A Dir. Priv., Rela. Des. Carina
Margarido, j. 23.9.05; Apel. n. 188.516-4/2-00, TJSP, 8a Câm. A Dir.
Priv., Rel. Des. Randolfo Ferraz de Campos, j. 22.6.05; Apel. n.
129.066-4/6-00, TJSP, 10a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 6.8.02).” (Ap. 7.199.642-0, de Bebedouro, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-80.2018.8.26.0306 -Voto no 75998
5
Roberto Bedaque, DJE 22.10.2009). Tal entendimento, aliás, já foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula
359, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Em resumo, o apelo comporta parcial provimento para
declarar a inexistência da dívida em discussão e determinar o
definitivo cancelamento da anotação do nome do autor em cadastros de
devedores inadimplentes.
Houve recíproca sucumbência. Assim, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais e com honorários
advocatícios da parte contrária que fixo, em conformidade com o art.
85, § 8o do C.P.C., em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizáveis da
intimação do presente, observado, porém, o disposto no art. 98, § 3o do
C.P.C. em relação ao autor.
Pelo exposto, com a determinação e observação supra,
dou provimento em parte ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator